Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-48.2018.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005657-48.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEXANDRE EDUARDO FERREIRA FERNANDES - CPF: 102.804.968-42 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE PLÁCIDO EDUARDO FERNANDES (APELADO), ALEXANDRE EDUARDO FERREIRA FERNANDES - CPF: 102.804.968-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PLÁCIDO EDUARDO FERNANDES (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PLÁCIDO EDUARDO FERNANDES registrado(a) civilmente como PLACIDO EDUARDO FERNANDES - CPF: 012.038.198-20 (APELADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PLÁCIDO EDUARDO FERNANDES registrado(a) civilmente como PLACIDO EDUARDO FERNANDES - CPF: 012.038.198-20 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005657-48.2018.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PLACIDO EDUARDO FERNANDES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop e, no mérito, negou provimento à apelação para manter sentença que declarou a nulidade de auto de infração ambiental em razão da ilegitimidade do autuado. O agravante sustenta a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, defende a responsabilidade solidária do proprietário do imóvel rural e pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá possui competência territorial para julgar o feito;

ii) estabelecer se o proprietário do imóvel rural autuado pode ser responsabilizado administrativamente pela infração ambiental, mesmo tendo transferido a posse do imóvel por contrato de arrendamento; e
(iii) avaliar se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais observou corretamente as disposições do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá possui competência territorial restrita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme Resolução n. 03/2016/TP.

4. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exigindo comprovação de culpa ou dolo e nexo causal entre a conduta e o dano. No caso, restou demonstrado que o imóvel rural estava arrendado à época dos fatos e sob posse de terceiros, afastando a legitimidade do proprietário para responder pela infração.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, considerando o valor elevado da causa (R$ 693.190,00), sendo inaplicável a apreciação equitativa, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.

6. Não foram apresentados elementos novos capazes de infirmar a decisão original, que se encontra devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá é territorialmente limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme regulamentação administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo a comprovação de nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental, não sendo imputável a quem não detinha posse da área no momento do fato gerador.

3. A fixação dos honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, salvo em hipóteses de proveito econômico irrisório, inestimável ou valor da causa muito baixo, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5o, XLV; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; Resolução TJMT/TP n. 03/2016.
Parte superior do formulário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005657-48.2018.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PLACIDO EDUARDO FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 238922668, que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade do auto de infração n. 129424, ante a ilegitimidade do autor para responder pela infração ambiental.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a análise do caso deveria ter sido conduzida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, em virtude da natureza ambiental da controvérsia e da sua maior aptidão técnica para lidar com litígios envolvendo normas ambientais.

Cita, ainda, a Resolução TJMT/OE No 02/2019, que confere à referida vara a competência para julgar causas relacionadas a infrações ambientais e outros aspectos correlatos.

Com relação à legitimidade passiva, o agravante defende que o proprietário do imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental possui responsabilidade objetiva e solidária, nos termos da legislação ambiental brasileira, independente de contratos de parceria agrícola.

Argumenta que, a responsabilidade ambiental não pode ser delegada a terceiros por meio de cláusulas contratuais, uma vez que decorre de princípios de ordem pública e visa proteger o meio ambiente e a sociedade.

Reforça que, mesmo que as atividades agrícolas tenham sido transferidas a um parceiro, cabe ao proprietário assegurar que o uso da área esteja em conformidade com a legislação vigente.

Ademais, o agravante aponta que a titularidade do imóvel só se transfere mediante registro do título translativo na circunscrição imobiliária competente, sendo o proprietário o responsável pela regularidade ambiental da propriedade.

Ressalta, ainda, que o contrato de parceria agrícola não exclui a responsabilidade legal do proprietário e que a ausência de vigilância adequada pode ser interpretada como negligência. O agravante enfatiza que o ônus de provar a ilegitimidade passiva recai sobre o agravado, mas este não apresentou documentos ou evidências capazes de afastar sua responsabilidade.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o agravante pleiteia a redução do percentual estabelecido, considerando que a causa apresenta baixa complexidade, não demandou fase instrutória ou elaboração de teses jurídicas aprofundadas. A decisão monocrática utilizou como base o escalonamento previsto no § 3o do art. 85 do CPC, devido ao valor elevado da causa, mas o agravante argumenta que, dadas as circunstâncias do caso, seria mais adequado aplicar o § 8o do mesmo artigo, com fixação equitativa dos honorários.

O agravante justifica que a aplicação rígida das regras gerais pode resultar em valores excessivos, acarretando enriquecimento sem causa dos patronos da parte contrária. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a aplicação da apreciação equitativa em casos envolvendo a Fazenda Pública, especialmente quando os honorários estabelecidos pela regra geral não se mostram proporcionais ao trabalho efetivamente realizado. O Estado de Mato Grosso conclui que a decisão monocrática deveria ter considerado o princípio da razoabilidade para fixação dos honorários, levando em conta a natureza e a simplicidade da demanda.

Ao final, o agravante requer a reforma da decisão monocrática, com a redistribuição do feito à Vara Especializada do Meio Ambiente, o reconhecimento da legitimidade passiva do proprietário agravado e a redução do valor dos honorários advocatícios mediante aplicação equitativa.

Contrarrazões no id. 252991167, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005657-48.2018.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PLACIDO EDUARDO FERNANDES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 238922668, que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade do auto de infração n. 129424, ante a ilegitimidade do autor para responder pela infração ambiental.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...]. Do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso

Preliminar de incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop

Inicialmente, observo que o Estado de Mato Grosso suscitou a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para julgar o feito, por se tratar de matéria efetivamente ambiental.

Sem maiores digressões, a preliminar suscitada não merece prosperar.

Da Resolução n.o 03/2016/TP, extrai-se que:

Art. 1° -
A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2o - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais.

Não obstante estejamos diante de matéria afeta ao meio ambiente, esta não é suficiente para atrair a competência da Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque, a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger e, porque não, se estende aos Municípios abarcados por essas Comarcas, como é o caso, por exemplo, da Comarca de Cuiabá, que é responsável pelo processamento e julgamento dos fatos ocorridos na cidade de Acorizal.

A Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital não possui competência que abarca todo o território Mato-grossense, de modo que, não há que se falar na incompetência daquele juízo para processar e julgar o presente feito já que, de acordo com o auto de infração, a área autuada se localiza na cidade de Tabaporã/MT.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Ab initio
, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o § 3o do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa.

Importa consignar que tem prevalecido no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (STJ. AgInt no REsp n. 1.746.275-SP, Segunda Turma, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07.02.2019 e publicado no DJE em 11.3.2019).

Nesse contexto, a responsabilização administrativa ambiental decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano, devendo tanto uma (infração) quanto a outra (sanção) estarem previstas em lei (princípio da legalidade).

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de atos administrativos, os quais produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

Em razão do mandamento constitucional contido no art. 5o, XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Finalmente, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça consignou que “O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 01.12.2009. Publicado em 14.12.2009).

Desse modo, ao se insurgir em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o apelado foi autuado em 12-1-2011, por supostamente fazer uso de fogo em 693,19 há em área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente. Tal conduta foi constatada no imóvel rural denominado Fazenda Velho Boticário, situado no Município de Tabaporã/MT. Em decorrência disso, foi lavrado em seu desfavor o Auto de Infração n. 129424, culminando na instauração do Processo Administrativo n. 30567/2011 para apuração da responsabilidade administrativa ambiental.

Os atos acima referidos foram lavrados em decorrência das constatações descritas no Parecer n. 575CG/SMIA/2010, do qual se depreende:

Conforme dinâmica de queimada realizada utilizando o método de classificação digital de imagens, Support Vector Machine – SVM, do software ENVI 4.5; imagens LANDSAT 5 com período de passagem compreendido entre junho a outubro de 2009, bem como comparação com os dados do INPE de focos de calor dos satélites AQUA, GOES-10, METEOSAT-0, MMODIS-01D, NOAA-15, NOAA-15D, NOAA-16, NOAA-16N, NOAA-17, NOAA-18, NOAA-18D, TERRA e auditoria visual, foi constatado que:

a) Na imagem LandSat 5 com data de passagem 28/07/2009, foi detectada uma cicatriz de queimada dentro do perímetro da Área da Propriedade Rural Total – APRT no. 9658005, propriedade do SR. ESPÓLIO PLÁCIDO EDUARDO FERNANDES, CPF/CNPJ/IE: [...], sendo um polígono fora da Área de Reserva Legal (ARL), medindo 693,190ha, deste total 49,260ha queimou fora da APRT, a queimada teve início dentro da propriedade, conforme cartas-imagens anexas.

b) A Imagem do satélite Acqua, sensor MODIS, com data de passagem 14/07/2009, registrou duas cicatrizes de fogo com origem dentro da propriedade, conforme carta-imagem anexa.

c) Segue anexa, carta-imagem da APRT, com data de passagem de 06/06/2009, 14/07/2009 e 28/07/2009, demonstrando respectivamente a vegetação antes e depois da queimada.

Após o regular processamento, foi imposta à parte apelada multa no valor de R$ 693.190,00 (seiscentos e noventa e três mil e cento e noventa reais), conforme Decisão Administrativa juntada no id. 210646858 – pág. 16.

No entanto, restou demonstrado nos autos que a parte apelada não era legítima para figurar na condição de autuada, visto que a propriedade em questão estava arrendada para Alcides Soares de Souza Neto e Clayton Hudson Camargo ao tempo da autuação, tampouco exercia a posse quando da lavratura dos atos impugnados.

O desmate objeto da autuação realizada pelo órgão ambiental estadual ocorreu precisamente na parcela da área arrendada, conforme denotado no documento técnico elaborado pela engenheira florestal Ana Caroline Pauli Biasi (Ids. 210649151 e 210649152).

A legislação ambiental brasileira, especificamente a Lei n. 6.938/1981, define como poluidor qualquer pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Portanto, a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre quem efetivamente praticou a infração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora que a aplicação de penalidades administrativas deve seguir a teoria da culpabilidade, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. No caso em análise, a parte apelada comprovou que o imóvel rural foi arrendado e a posse transmitida aos outorgados antes da autuação.

A propósito, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva e pessoal e, portanto, difere da responsabilidade civil que é objetiva.

2 - Havendo comprovação, por meio de prova documental, de que o imóvel rural, onde ocorreu a infração ambiental, foi alienado antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção do decisum recorrido que manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada e declarou a nulidade do auto de infração.

3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator. (N.U. 1013645-18.2021.8.11.0015, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – PARECER TÉCNICO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO – INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

[...]

2 - A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva – ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano. Inexistindo esta prova, é insubsistente e auto de infração, impondo-se seja reconhecida a nulidade. (N.U. 0000436-75.2010.8.11.0082, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ALIENAÇÃO E TRANSMISSÃO DA POSSE ANTES DA AUTUAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO ENTE PÚBLICO VENCIDO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REVISÃO DE OFÍCIO.

1. A Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

2. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, com a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

3. Havendo comprovação de que o imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental foi alienado e a sua posse foi transmitida antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada.

4. É possível a condenação do ente público ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, consoante estabelece o art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

6. Sentença reformada de ofício, para fixar os honorários sucumbenciais em favor da parte apelada de acordo com os percentuais mínimos do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3o, incisos I e II e § 5o, do Código de Processo Civil.

7. Considerando o não provimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários em desfavor do apelante, consoante o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (N.U 1011154-31.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Nesse contexto, verifica-se que a responsabilidade pela infração deve ser atribuída ao possuidor do imóvel à época do dano ambiental, em prestígio ao princípio da intranscendência das penas (CF, art. 5o, inc. XLV).

Quanto aos honorários advocatícios, infere-se que o Juízo a quo, ao fixar os honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no § 3o do art. 85, visto que o proveito econômico obtido supera a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Ademais, nada obstante o pedido de fixação por equidade, por parte do Estado de Mato Grosso, atesto a impossibilidade de assim fazê-lo, tratando-se de valor da causa atribuído em R$ 693.190,00. É o que dispõe a tese fixada no Tema Repetitivo No 1.076, do Superior Tribunal de Justiça:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Assim, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. [...].

Pois bem.

De início, reitera-se que a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá é territorialmente restrita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme previsto na Resolução n. 03/2016/TP. A interpretação literal e sistemática dessa norma indica que tal competência não se estende a todo o Estado de Mato Grosso.

No que tange a ilegitimidade passiva do autuado, a análise dos elementos probatórios revela que, à época dos fatos descritos no auto de infração, a posse do imóvel rural encontrava-se transferida a terceiros mediante contrato de arrendamento regularmente formalizado, com reconhecimento de firma juntado no id. 210647436.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa por infração ambiental é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa ou dolo na conduta do autuado, além do nexo causal entre a conduta e o dano. Nesse sentido, a parte autuada demonstrou, por meio de prova documental, que o imóvel estava sob a posse de arrendatários na data do suposto ilícito, afastando sua responsabilidade.

A autuação ocorreu exclusivamente com base em informações de titularidade registral, desconsiderando a transferência legítima da posse anterior ao fato gerador da infração. Essa circunstância é suficiente para caracterizar a ilegitimidade passiva do proprietário autuado, reforçada pela ausência de qualquer evidência que comprove sua participação na infração ambiental descrita.

Embora os atos administrativos gozem da presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante provas robustas. No presente caso, os elementos apresentados pelo autuado, incluindo o contrato de arrendamento e a documentação técnica que identifica os responsáveis diretos pela gestão da área autuada, são suficientes para invalidar a presunção atribuída ao auto de infração.

Ademais, o princípio da intranscendência, consagrado no art. 5o, XLV, da Constituição Federal, impede a transferência de penalidades administrativas a terceiros que não tenham contribuído para a infração. Assim, a decisão de origem que declarou a nulidade do auto de infração encontra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência aplicável.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que o juízo de origem aplicou corretamente os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, considerando o valor da causa atribuído em R$ 693.190,00. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.076, a aplicação equitativa de honorários só é admissível em casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo, o que não se aplica à presente demanda.

À luz do exposto, verifica-se que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, tanto no reconhecimento da ilegitimidade passiva do proprietário autuado quanto na aplicação correta da norma processual relativa à fixação dos honorários. Não foram apresentados elementos novos capazes de infirmar a decisão original.

Por essas razões, impõe-se o desprovimento do recurso de agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024